Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-92.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000150-92.2020.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIONISIO FERREIRA DE ARAUJO Advogado(s): JOSE NERES DOS SANTOS, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA APELADO: ARSA PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA FRÁGIL SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE. ART. 98 DO CPC. ART. 99, §3º DO CPC. DEVIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I - Recurso visando a reforma de sentença que extinguiu o feito por não terem sido recolhidas as custas judiciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita; II - O recorrente junta extrato do INSS e a própria conta de luz do endereço do Autor com valor irrisório; III – O direito a gratuidade da justiça está amparado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, além de estar previsto no art. 98, do CPC/2015; IV – A concessão do benefício não importa em miserabilidade, mas apenas que a parte não possua condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família; V - O art. 99, §3º, do CPC, impõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. VI – Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida em sua integralidade, dando-se prosseguimento ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000150-92.2020.8.05.0076 figurando como apelante DIONISIO FERREIRA DE ARAUJO e como apelado ARSA PATRIMONIAL LTDA - ME ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator.